Tribunal: TJSP
Processo: 1032972-60.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consórcio. Cessão de cota cancelada não contemplada. Omissão. Inexistência. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no acórdão quanto ao disposto nos artigos 13, da Lei dos Consórcios e 286, do CC. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consórcio. Cessão de cota cancelada não contemplada. Omissão. Inexistência. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no acórdão quanto ao disposto nos artigos 13, da Lei dos Consórcios e 286, do CC. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.